Tribunal: TJMT
Processo: 1029768-68.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029768-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), RENE DIAZ RODRIGUEZ - CPF: 707.876.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ISA KEILA DO AMARAL VIEIRA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 401.694.059-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ALMEIDA DE FIGUEIREDO FILHO - CPF: 849.682.901-44 (ADVOGADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), GABRIEL MOTA COLOMBARA - CPF: 318.925.378-18 (ADVOGADO), LARISSA KAROLYNNE DE FARIA CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 057.203.481-40 (AGRAVADO), B. C. O. (TERCEIRO INTERESSADO), B. C. O. - CPF: 097.756.031-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1029768-68.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante
:

Hospital Beneficente Santa Helena

Agravada
:
Larissa Karolynne de Faria Campos de Oliveira

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E ESTÉTICO – HOSPITAL BENEFICENTE – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
-
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – POSSIBILIDADE DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Nos termos da Súmula
481
, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie
.

Comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais em parcela única, faz jus ao parcelamento do encargo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1029768-68.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante
:

Hospital Beneficente Santa Helena

Agravada
:
Larissa Karolynne de Faria Campos de Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Hospital Beneficente Santa Helena em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reparação de dano moral e estético movida por Larissa Karolynne de Faria Campos de Oliveira, indeferiu a gratuidade de justiça pretendida.

Inconformado, sustenta o agravante que se trata de uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e assistência social, sendo reconhecido como entidade filantrópica pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e possuindo Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Alega que mais de 90% (noventa por cento) dos serviços prestados pelo hospital são voltados aos beneficiários do Sistema Único de Saúde – SUS, e que depende de repasses dos recursos estaduais e federais para manutenção de suas atividades.

Aduz que os documentos anexados, em especial o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social e as informações registradas, não deixam dúvidas de que sua condição é de hipossuficiência, demonstrando impossibilidade de arcar com as despesas processuais, tendo em vista que os poucos recursos disponíveis são todos voltados para o atendimento da comunidade. Alega que estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela recursal, pugnando pelo efeito suspensivo ao recurso. Subsidiariamente, formula pelo pagamento diferido das custas.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 197086166).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1029768-68.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante
:

Hospital Beneficente Santa Helena

Agravada
:
Larissa Karolynne de Faria Campos de Oliveira

V O T O

Cinge-se dos autos que Larissa Karolynne de Faria Campos de Oliveira ajuizou ação de reparação de danos moral e estético em face do agravante, tendo o d. magistrado a quo indeferido o pedido de justiça gratuita vindicado.

Contra essa decisão recorre o agravante, pugnando pela reforma da decisão sustentando que
mais de 90% (noventa por cento) dos serviços prestados pelo hospital são voltados aos beneficiários do Sistema Único de Saúde – SUS, e que depende de repasses dos recursos estaduais e federais para manutenção de suas atividades.

Aduz que os documentos anexados, em especial o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social e as informações registradas, não deixam dúvidas de que sua condição é de hipossuficiência, demonstrando impossibilidade de arcar com as despesas processuais, tendo em vista que os poucos recursos disponíveis são todos voltados para o atendimento da comunidade. Alega que estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela recursal, pugnando pelo efeito suspensivo ao recurso. Subsidiariamente, formula pelo pagamento diferido das custas.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a justiça gratuita pode dizer respeito à apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas uma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando deste entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, leciona:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 - negritei).

No mesmo sentido o autor Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Já tive a oportunidade de assim votar, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004)

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não é o caso dos autos.

Digo isso, porque a recorrente,
embora seja entidade sem fins lucrativos, às eventuais dificuldades financeiras enfrentadas, não ficaram devidamente comprovadas.

A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Sobre o assunto, já me manifestei:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS/ BENEFICENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– ART. 99, § 2º, CPC –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. “Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza.” ( AgRg no REsp n. 1.465.921/SP). In casu, ainda que se trate de entidade filantrópica, não há comprovação da efetiva necessidade de litigar sob o amparo da justiça gratuita“.
(Rai n. 1004706-26.2023.811.0000, minha relatoria, j. 14.06.23)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, devendo ser mantido o indeferimento da justiça gratuita.

Por outro lado, há na hipótese, a possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, §6º, do CPC,
in verbis:

“Art. 98.

[...]§ 6º. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, possibilitar o seu pagamento de uma forma mais favorável.

Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º do CPC). Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC
.”
(Rain n. 1021826-87.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.04.21)

Visto isso, deve ser concedida a possibilidade de parcelamento ao agravante das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016-CGJ/MT.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024